Tribunal: STF
Processo: AI 559138
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Recurso extraordinário. Ausência de preparo:
deserção. 4. Greve rede bancária. Não comprovação.  5. Agravo
regimental a que se nega provimento